Tribunal: TJDFT
Processo: 0751060-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 969 DO CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada, a fim de que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de suspensão da tramitação processual em decorrência da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do artigo 969 do CPC, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
4. A ação rescisória tem como objetivo anular decisões judiciais que claramente contrariam uma norma legal, conforme indicado no art. 966, inc. V, do CPC. De acordo com a decisão que indeferiu o pedido liminar da ação rescisória, essa situação não se aplica, uma vez que os pontos jurídicos discutidos já foram considerados durante o processo da ação coletiva e foram validados por este Tribunal de Justiça em grau de apelação, razão pela qual a suspensão da tramitação processual deve ser indeferida.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 966, inciso V, 969 e 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.670.603, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01.03.2023.